Tribunal: TJDFT
Processo: 0716356-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. ART. 2o DA LEI No 8009/1990 E ART. 833, II, DO CPC.

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de expedição de Mandado de Penhora e Avaliação a ser cumprido no endereço residencial da executada.

2. O art. 2o da Lei no 8.009/1990, bem como o art. 833, II, do CPC, excluem da impenhorabilidade os móveis que guarneçam a residência do executado de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

3. Não há óbice à expedição de Mandado de Penhora e Avaliação, a ser cumprido por oficial de justiça a fim de localizar bens passíveis de constrição na residência do devedor.

4. Recurso conhecido e provido.